Tribunal: TJSP
Processo: 2072550-66.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC). Encaminhamento dos autos em razão do julgamento do mérito do RE no 657.718/MG, Tema no 500/STF – Agravo de Instrumento – Processo principal sentenciado – Perda superveniente do interesse recursal.
Agravo de Instrumento prejudicado

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072550-66.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
CRISTINA SOMAIO ZOEGA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072550-66.2017.8.26.0000 -Voto no 12709
2
Voto no 12709
Agravo de Instrumento no 2072550-66.2017.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Maria Cristina Somaio Zoega
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Fernão Borba Franco
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA
PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art.
1.040, inciso II, do CPC). Encaminhamento dos autos em razão
do julgamento do mérito do RE no 657.718/MG, Tema no
500/STF
Agravo de Instrumento
Processo principal
sentenciado Perda superveniente do interesse recursal.
Agravo de Instrumento prejudicado
No V. Acórdão de fls. 56/62, a Turma Julgadora, por
unanimidade, em 09.08.2017, deu provimento ao agravo interposto por Maria Cristina
Somaio Zoega contra r. decisão, proferida nos autos de ação cominatória movida em
face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, nos seguintes termos: “(...)Nesse
diapasão, depreende-se do instrumento, que a autora, ora agravante, demonstrou os
requisitos que ensejam a concessão da medida de urgência, ou seja, a probabilidade do
direito, consubstanciada na garantia constitucional de atendimento integral à saúde
(artigo 196, CF), e o risco de dano, evidenciado pela necessidade de utilizar o
medicamento pleiteado e pela impossibilidade de custear o tratamento, ante a
constatação de sua incapacidade laborativa (fl. 31). (...)Ante o exposto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso, reformando-se, portanto, a r. decisão agravada, como
acima constou.” (fls. 60 e 62).
A FESP-agravada interpôs Recurso Extraordinário (fls.
65/81).
O Excelentíssimo Desembargador Presidente da Seção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072550-66.2017.8.26.0000 -Voto no 12709
3
Direito Público devolveu os autos a esta Turma Julgadora, para fins do disposto no art.
1.040, II, do CPC, para eventual adequação do julgado, tendo em vista que “O
julgamento do mérito do RE no 657.718/MG, Tema no 500, STF, DJe 25.10.2019, fixou
a seguinte tese:
"1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer
medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra
geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível,
excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em
caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto
na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido
de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para
doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em
renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto
terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de
medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face
da União". (fl. 86)
Eis o breve relato.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
ativo, interposto por Maria Cristina Somaio Zoega, objetivando a reforma da r. decisão
de fl. 35 deste instrumento, proferida nos autos da ação cominatória movida em face da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que indeferiu pedido de tutela provisória para
determinar o fornecimento do medicamento Epclusa (Sofosbuvir 400mg + Velpatasvir)
1 cápsula ao dia por 24 semanas, necessário para o tratamento de Hepatite C, Genótipo
3A (cirrose hepática).
A agravante argumenta que a falta do registro na ANVISA
não é causa impeditiva de aquisição e de fornecimento do medicamento pretendido, já
que o medicamento foi aprovado pelo “FDA norte-americano”, daí porque com o
julgamento do Tema n. 500 do STF seria de rigor a análise do recurso de agravo.
Ocorre, entretanto, que, em consulta à demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072550-66.2017.8.26.0000 -Voto no 12709
4
subjacente, verifica-se que, em 05.06.2018, foi proferida sentença, nos seguintes
termos:
“(...) Isto posto, JULGO EXTINTO o processo sem
resolução do mérito, e o faço com fulcro no art. 485, VI do CPC, em razão da falta de
interesse processual superveniente (art. 493, do Código de Processo Civil). Em relação
à sucumbência, verte dos autos que o fornecimento do medicamento se deu em
cumprimento à decisão judicial. Diante da resistência inicial, ainda na fase
administrativa, fez-se necessário o ajuizamento da ação. É o caso de aplicar-se o que
dispõe o art. 85, §10 do CPC, in verbis: “Nos casos de perda do objeto, os honorários
serão devidos a quem deu causa ao processo” que agora disciplina textualmente o
princípio da causalidade. Destarte, reconheço a sucumbência da ré, a qual deverá
arcar comas custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios do
patrono da autora, os quais fixo em R$ 2.000,00, e o faço com fulcro no art. 85, §2o, I a
IV e § 8o do CPC
Houve recurso de apelação da Fazenda Pública do Estado
de São Paulo objetivando, unicamente, o afastamento da condenação em honorários ou,
alternativamente, a redução, com base no artigo 85, § 8o, do CPC (fls. 166/171). Em
11.09.2019, esta Col. 13a Câmara de Direito Público deu parcial provimento ao recurso,
reduzindo o valor dos honorários para R$ 1.000,00 (fls. 187/192 autos principais).
Desse modo, considerando o sentenciamento da ação
subjacente, resta prejudicada a análise deste agravo de instrumento.
Sendo assim, em que pese a determinação do eminente
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, prejudicado o juízo de
adequação do julgado.
Nesse sentido, julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Manifestação sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072550-66.2017.8.26.0000 -Voto no 12709
5
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção
do v. acórdão proferido por esta Colenda 11a Câmara de
Direito Público, observado o julgamento do mérito do RE
no 657.718/MG, Tema no 500, STF, DJe 25.10.2019. Feito
já sentenciado. Perda superveniente do interesse recursal.
RECURSO PREJUDICADO.” (Agravo de Instrumento no
2205906-94.2016.8.26.0000;
Relator
Desembargador
JARBAS GOMES, J. 08.07.2020).)
“Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil.
Adequação pelo julgamento do Tema 262 do STF (art.
1.030, II, CPC). Decisum na ação principal, que deferiu
pleito de tutela antecipada Sentença proferida Análise
do recurso de agravo prejudicada, pela perda de objeto.
Não se conhece do recurso, pois prejudicado.” (Agravo
de Instrumento no 0140634-66.2011.8.26.0000; Relator
Desembargados RICARDO ANAFE; 30.08.2019)
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o recurso
interposto, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator